Tribunal: TJMT
Processo: 1010158-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010158-85.2021.8.11.0000
Recorrente: Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
Recorrido: Fattoria Comércio E Representação de Produtos Agropecuários Ltda. – EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Sinagro Produtos Agropecuários S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 96900455):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL - POSSIBIILIDADE – DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS QUE COMPROVAM A POSSE DO EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil
II - Apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica prova capaz de sustentar o direito pleiteado, no sentido de que a agravada não tenha direito sobre o produto agrícola, objeto da ação principal”. (N.U 1010158-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos acórdãos id 100732156 e id 109777986.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Sinagro Produtos Agropecuários S.A., mantendo, assim, a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de no 1003889-16.2021.8.11.0037, manejados por Fattoria Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda. EPP, deferiu o pedido liminar, para determinar o levantamento da constrição sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, com a restituição da quantia de 4.800 (quatro mil e oitocentas) sacas de soja de 60kg, em favor da empresa agravada.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e contradição do julgado.
Recurso tempestivo (id 113663470) e preparado (id 113339455).
Contrarrazões no id 117331965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, I e II, do CPC, a parte recorrente alega que “o acórdão foi omisso em razão da ausência de posicionamento no que tange ao limite contratual de 20.000 (vinte e mil) sacas, estipulado para o penhor rural que detém a Recorrida”.
Afirma que não foi analisada a assertiva de que “não havia retirado os grãos alvo de penhor rural, mas tão somente a quantidade de 4.826,67 (quatro mil, oitocentos e vinte seis e sessenta e sete) sacas de soja, deixando no Armazém, a quantidade de 20.000 (vinte mil) sacas de soja, do qual não são alvos da constrição”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a arguição de que a parte recorrente deixou de realizar a constrição do saldo em aberto a fim de resguardar os penhores rurais de terceiros que perfazem 20.000 sacas de soja registrados junto ao livro 3 do CRI de Canarana/MT, a qual foi devidamente suscitada nas razões do agravo de instrumento e reiterada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça